Tribunal: TJMT
Processo: 1011953-23.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011953-23.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), BERNADETE HISTER - CPF: 819.538.361-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1011953-23.2017.8.11.0015 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SINOP.

RECORRIDO:

BERNADETE HISTER.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RESSARCIMENTO DE CUSTOS DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE EM CLINICA DE REABILITAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇAO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ANTERIORMENTE AJUIZADA – LIMINAR DEFERIDA PARA COMPELIR OS ENTES PÚBLICOS AO CUSTEIO – OMISSÃO – PAGAMENTO REALIZADO PELA GENITORA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de cumprimento imediato de ordem judicial, da qual impôs ao paciente o custeio de valores fora de sua realizada, justifica o ressarcimento das despesas médico hospitalares realizadas por se tratar de situação excepcional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o Município recorrente e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 4.462,84 (quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos),
a título de danos materiais, em decorrência dos valores que a recorrida foi obrigada a custear, mesmo após determinação judicial compelindo os entes a arcar com os custos da internação de adolescente em clínica de reabilitação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.

Preliminar de extinção processual por ilegitimidade passiva

ad causam.

2. Mérito.

2.1.

Da

ausência de responsabilidade civil.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de extinção processual por ilegitimidade passiva

ad causam.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que, a presente demanda judicial versa sobre pedido de assistência à saúde de pessoa hipossuficiente, nascendo daí, solidariedade entre os Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim é da jurisprudência hodierna:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente. Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa.

(TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
o conjunto probatório formado nos autos revela que apesar de concedida a tutela de urgência, não houve o cumprimento imediato da ordem judicial, o que impôs a recorrida o custeio de valores fora de sua realidade financeira, fato que, justifica-se o ressarcimento das despesas.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GLAUCOMA - CIRURGIA DE TRABECULECTOMIA NO OLHO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS ENTES PÚBLICOS - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – DEVER DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

A situação de urgência pode ser demonstrada pela natureza do próprio pedido, ou seja, a indicação de cirurgia de urgência com laudo médico demonstrando risco de perder a visão.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000129-62.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ANTERIORMENTE AJUIZADA. LIMINAR DEFERIDA PARA COMPELIR OS ENTES PÚBLICOS A REALIZAREM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OMISSÃO. PROCEDIMENTO REALIZADO EM REDE PARTICULAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS IMPROVIDOS. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA. NÃO ADMITIDO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1. O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, decisão da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

2. Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

3. Trata-se de ação de ressarcimento de despesas médicas c/c pedido de indenização por dano moral ajuizada pela autora em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, com o objetivo de compelir os demandados a restituir o valor de R$ 4.740,00, despendido com a realização do procedimento cirúrgico, realizado na rede particular, ante a demora na realização da intervenção cirúrgica, a qual teve liminar deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer distribuída sob o código 129641- numeração única 8477-15.2010.811.0055.

4. No presente caso, restou devidamente comprovado a conduta omissiva dos entes públicos que, mesmo após o deferimento de liminar em ação judicial (código 129641), a qual determinava a realização de procedimento cirúrgico – CPRE, usado para retirada dos cálculos biliares – autora diagnosticada com pedra na vesícula, houve a demora em sua consecução pelos demandados, não havia qualquer previsão de data para a realização da intervenção e ainda constava nos autos da obrigação de fazer o Ofício n. 0476/2010 noticiando que “Por ser um procedimento que é realizado pelo SUS somente no HUJM – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER e no momento está com o aparelho quebrado, encaminhamos para orçamento e compra de serviço”.

5. O procedimento cirúrgico foi solicitado administrativamente em 07/12/2010, como prioridade, no entanto, mesmo após decisão liminar determinado a realização (10/12/2010), não houve o cumprimento pelo ente público, e, em decorrência de tal omissão, a autora foi obrigada a realizar o procedimento através de rede particular, em 18/12/2010.

6. Desta forma, restando comprovado que era dever dos demandados fornecer o procedimento cirúrgico, bem como a conduta omissa destes na realização do procedimento cirúrgico que a autora necessitava, bem como que a demora da intervenção colocou em risco a vida da paciente, entendo ser devida a restituição do valor desembolsado na realizado do procedimento cirúrgico, bem como indenização a título de dano moral, decorrente do abalo emocional e psíquico da paciente, ante a incerteza gerada sobre sua saúde e sobrevida.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Ora, o dever de eficiência não foi cumprido, tanto que houve a necessidade de interposição de demanda judicial, com antecipação de tutela, para coibir o Estado e o Município a adimplir o seu dever constitucional e, ainda assim, sem qualquer atividade positiva dos entes públicos, evidenciando a falha do serviço médico, tanto que, se a autora não realizasse o procedimento através da rede particular, não o teria feito pelo SUS, já que se depreende dos documentos de fls. 41 e 55-v, a negativa do ente publico. O nexo causal, por sua vez, também se encontra presente, na medida em que, Como mencionado supra, a cirurgia apenas se realizou, porque a autora arcou com as despesas necessárias para tanto, se socorrendo a rede particular de saúde. Em decorrência, diante de todo o conjunto probatório trazido aos autos, imperioso reconhecer que houve omissão por parte do Estado/Município, ou, de qualquer forma, falha na prestação do serviço de saúde em decorrência do não fornecimento da cirurgia da qual necessitava. Logo, diante da presença de todas as situações ensejadoras do dever de indenizar do ente publico, imperativa a procedência da demanda, diante da presença dos requisitos necessários para configurar o dever de indenizar, a saber: (a) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (b) o dano e (C) o nexo de causalidade e (d) culpa”.

8. Nos termos do art. 198, §1º da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento médico.

9. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

10. O representante do Ministério Público, em plenário, manifestou pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

11. No tocante ao recurso adesivo interposto pela Reclamante, no qual visava à majoração da condenação a título de dano moral, no âmbito dos Juizados Especiais a sua interposição não é admitida, conforme dispõe o Enunciado nº 88 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Por tais motivos não deve ser conhecido.

12. A sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, solidariamente, ao pagamento, em favor da requerente, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais e no valor de R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais) em relação aos danos materiais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recursos inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra improvidos. Mantenho a condenação de honorários advocatícios já fixada em primeiro grau.

14. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

(N.U 0000300-57.2013.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Ademais, entendo que resta incontroverso a responsabilidade dos Municípios e do Estado no ressarcimento das despesas referente ao tratamento de urgência do qual o recorrido necessitou ser submetido, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022